Tribunal: TJSP
Processo: 1017364-10.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SALDO PENDENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA.

APELANTES ALEGAM QUE OS VALORES QUE ORIGINARAM O RECONHECIMENTO DA DÍVIDA COM INSERÇÃO NO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EMBUTIAM JUROS ABUSIVOS, MEDIANTE A METODOLOGIA DA TABELA PRICE E QUE, PORTANTO, DEVEM SER EXTIRPADOS DO SALDO DEVEDOR.

CONTRATANTES EMPRESÁRIOS, EM RELAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SALDO PENDENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA.

APELANTES ALEGAM QUE OS VALORES QUE ORIGINARAM O RECONHECIMENTO DA DÍVIDA COM INSERÇÃO NO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EMBUTIAM JUROS ABUSIVOS, MEDIANTE A METODOLOGIA DA TABELA PRICE E QUE, PORTANTO, DEVEM SER EXTIRPADOS DO SALDO DEVEDOR.

CONTRATANTES EMPRESÁRIOS, EM RELAÇÃO SIMÉTRICA EM QUE NÃO SE APLICA OS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE.

CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE CONSOLIDOU DÉBITO PENDENTE DE CONTRATAÇÕES ANTERIORES EM REGIME DE PARIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.